Tribunal: STF
Processo: RE 400721
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. DUPLA IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A
pretensão da embargante, na verdade, é rediscutir tema já há muito
consolidado no âmbito deste excelso Tribunal, no sentido da
constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre o décimo
terceiro salário, nos termos da Lei nº 7.787/89. Precedentes: AI
208.569-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, e AI 338.207-AgR, Rel. Min.
Carlos Velloso.
Insubsistentes, ademais, as alegações da
embargante quanto a uma eventual existência de dupla imposição
tributária. Precedentes: RE 397.687-ED, Rel. Min. Ellen Gracie; e
REs 369.973-ED e 414.063-ED, Rel. Min. Carlos Velloso.
Embargos
declaratórios rejeitados.